Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-48.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001825-48.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOYSON RODRIGUES DA COSTA

Advogado(s)
:
ALEX SOUZA GOIS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
HERDEIRO NÃO ELENCADO COMO BENEFICIÁRIO NA APÓLICE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança movida contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. e Bradesco Vida e Previdência S.A., sob fundamento de ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC/2015). O autor, na qualidade de herdeiro, requereu o pagamento de indenização securitária em razão do falecimento de seu genitor, segurado de seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui interesse de agir para ajuizamento de ação de cobrança securitária, mesmo sem prévio esgotamento da via administrativa; (
ii
) estabelecer se o autor tem
direito

de
receber valor remanescente do capital segurado, diante da inexistência de indicação como beneficiário na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria, com base no art. 5º, XXXV, da CF/1988, veda a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento da ação judicial, sendo suficiente a demonstração de pretensão resistida, a qual se configura pela própria resposta da seguradora acerca da ausência de documentos para análise do sinistro.

A comunicação do falecimento do segurado, confirmada pela abertura do processo administrativo nº 118367, caracteriza resistência da seguradora e, portanto, configura o interesse de agir do autor.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos herdeiros para pleitear o cumprimento da obrigação contratual securitária quando o direito de crédito é próprio e não meramente hereditário (REsp 1406200/AL).

Aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015), revela-se que o autor não figura no rol de beneficiários indicados na Proposta de Adesão ao seguro prestamista. Conforme a Cláusula Nona da apólice, o pagamento do valor remanescente é devido exclusivamente ao(s) beneficiário(s) designado(s) pelo segurado.

Inexistindo previsão contratual ou legal que assegure ao autor o recebimento da quantia pleiteada, impõe-se a improcedência do pedido, ainda que reconhecido o interesse de agir e a legitimidade ativa para figurar no polo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para anular a sentença de extinção e, desde logo, julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

A exigência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas securitárias.

A comunicação do sinistro e a ausência de pagamento por parte da seguradora caracterizam pretensão resistida e configuram interesse de agir.

Herdeiros possuem legitimidade ativa para ajuizar ação securitária quando buscam crédito próprio derivado da cobertura contratada.

A ausência do autor no rol de beneficiários expressamente indicados na apólice impossibilita o recebimento do valor excedente ao saldo devedor garantido pelo seguro prestamista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015,
arts
. 485, VI, e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2016,
DJe
02.02.2017; TJ-BA, Apelação Cível n. 0001648-72.2014.8.05.0272, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000070-69.2015.8.05.0023, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001825-48.2018.8.05.0145
, proveniente da Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Camaçari, que tem como Apelante
LOYSON RODRIGUES DA COSTA
,
e como
Apelad
OS

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para
reformar
a
sentença

reconhecendo
o interesse de
agir
da
parte

Autora
e,
aplicando
o art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015,
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Josevando
Andrade

Relator

Procurador(a) de Justiça